Tribunal: TJDFT
Processo: 0708182-39.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. ANALISTA DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. QUESTÃO OBJETIVA. GABARITO. ERRO GROSSEIRO. ALTERAÇÃO DE RESPOSTA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A intimação da Defensoria Pública, via Sistema, nos termos do art. 9o, I da Lei n. 11.419/2006, é considerada pessoal, bem como a ausência de demonstração de prejuízo, deve afastar a alegação de nulidade.
2. Não cabe ao Poder Judiciário definir os critérios de avaliação adotados pela instituição realizadora de concurso público, ou mesmo ingressar no mérito de correção da prova respectiva, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade e abuso de poder. Precedente.
3. No presente caso, verifica-se a ocorrência de erro grosseiro, o qual afronta diretamente o princípio da legalidade. Isso porque, diversamente do afirmado pela Banca Examinadora, a União não tem competência privativa para legislar sobre a Defensoria Pública do Distrito Federal.
4. Apelações conhecidas e não providas. Sentença mantida.